Tribunal: TJDFT
Processo: 0727673-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0727673-52.2023.8.07.0000 REQUERENTE: GUSTAVO JORGE PEREIRA DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado GUSTAVO JORGE PEREIRA DE JESUS, distribuída como “Revisão Criminal”, em que formulou pedido de revisão da sua condenação na ação penal 0740079-73.2021.8.07.0001, por incursão no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 307 do Código Penal. Sustentou que a sua pena foi fixada em patamar superior ao de outros apenados por fatos semelhantes. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 48884537). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 50511631), ao analisar pormenorizadamente a ação penal na qual o requerente pretende a revisão do julgado, afirmou que não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. Salientou que o paciente foi condenado em 1a instância à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas, e de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, pelo crime de falsa identidade, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Pontuou que foi interposta apelação, cujo acórdão conheceu do recurso e no mérito julgou improcedente os pedidos, mantendo a condenação do requerente nos exatos termos da sentença (acórdão n. 1617298, da 3a Turma Criminal, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas – ID 50511635, pp. 342-354). O processo transitou em julgado em 03-novembro-2022. Destacou que em que pese o direito à autodefesa assegurado ao peticionante, inclusive da possibilidade de requerimento de revisão criminal por iniciativa própria (art. 623 do CPP), os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP. Acrescentou o não preenchimento de requisito obrigatório (prova nova), cuja ausência atrai o indeferimento liminar (§ 3o do artigo 625 do CPP), encontrando-se a presente revisional prejudicada por conta da não apresentação de novas provas. Obtemperou que, caso a Defensoria Pública alcance, em momento posterior, por meio de investigação defensiva ou pela obtenção de novas provas, o convencimento de que as informações do requerente são procedentes, ajuizará, de ofício, ação de justificação criminal para a correta produção probatória necessária à instrução de eventual ação revisional. Pontuou que no momento é impossível qualquer imersão nos elementos probantes da materialidade/autoria no âmbito revisional sem o requisito prévio do item anterior, tendo em vista que não admite dilação probatória. Salientou que mera reapreciação da matéria de fato encontra óbice em sede revisional, exceto se forem apresentadas provas novas pré-constituídas em processo específico de justificação criminal (o que não ocorreu no presente caso). Ressaltou que a revisão criminal não é instrumento para rediscussão de matéria fática já provada nos autos originários, acobertadas pelo manto da coisa julgada. No tocante à dosimetria, verificou que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional, e que os casos citados pelo requerente se enquadram em situação jurídica diferente, sendo reconhecida, inclusive, a forma privilegiada do tráfico, motivo pelo qual receberam reprimendas em patamares distintos, até mesmo em observância ao princípio da individualização das penas. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela negativa de seguimento da presente Revisão Criminal (ID 50897231). É o relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e pela douta Procuradoria de Justiça, o pedido feito pelo peticionante não se adequa a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não havendo fundamentos jurídicos e processuais para o seu prosseguimento. A condenação foi reavaliada em grau de recurso pela 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, nos termos do acórdão n. 1617298, da 3a Turma Criminal, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas (ID 50511635, pp. 342-354), não servindo a revisão criminal como uma espécie de segunda apelação, ainda mais quando o “decisum” encontra-se transitado em julgado e não há provas novas que subsidiem a excepcional Revisão Criminal da condenação definitiva. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se Brasília, 6 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator